Tribunal: TJSP
Processo: 2296242-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não reconheceu a alegação de prescrição intercorrente. Sem razão. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. Entendimento do STJ. Na hipótese, a inércia da Exequente perdurou 4 anos, 7

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não reconheceu a alegação de prescrição intercorrente. Sem razão. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. Entendimento do STJ. Na hipótese, a inércia da Exequente perdurou 4 anos, 7 meses e 10 dias a contar do termo inicial da contagem do prazo. Precedentes do TJSP e da 2a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.